Tribunal: TJES
Processo: 0001509-69.2000.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
EMENTA

PROCESSO CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. INDEVIDO O PAGAMENTO DE MULTA
.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 410, STJ.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Tese
Vencedora:
A
decisão que arbitra a astreinte não faz coisa julgada material, pois ao juiz é facultado impor essa coerção, de ofício ou a requerimento da parte, cabendo a ele, da mesma forma, a sua revogação nos casos em que a multa se tornar desnecessária pelo cumprimento da obrigação de fazer.
Precedentes.

2
.
Considerada cumprida a obrigação, antes do escoamento do prazo, pelo julgador que arbitrou as astreintes,
e não sendo demonstrado pela
exequente
o descumprimento da decisão judicial,
mister
considerar cumprida a obrigação, não havendo que se falar na execução de multa.

3.
A
i
ntimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer,
ex vi
, Súmula 410, STJ.

4. Tese vencida
: A penalidade não pode chegar a se tornar mais desejável ao credor do que a satisfação da prestação principal, razão pela qual,
in casu
, dá-se parcial provimento ao recurso para limitar a multa a R$ 12.000,00 (doze mil reais).

5
.
Recurso conhecido e
des
provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001509-69.2000.8.08.0065
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SUZANA DE OLIVEIRA BRAGA
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
CUMPRIMENTO. INDEVIDO O PAGAMENTO DE MULTA
.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 410, STJ.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Tese
Vencedora:
A
decisão que arbitra a astreinte não faz coisa julgada material, pois ao juiz é facultado impor essa coerção, de ofício ou a requerimento da parte, cabendo a ele, da mesma forma, a sua revogação nos casos em que a multa se tornar desnecessária pelo cumprimento da obrigação de fazer.
Precedentes.

2
.
Considerada cumprida a obrigação, antes do escoamento do prazo, pelo julgador que arbitrou as astreintes,
e não sendo demonstrado pela
exequente
o descumprimento da decisão judicial,
mister
considerar cumprida a obrigação, não havendo que se falar na execução de multa.

3.
A
i
ntimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer,
ex vi
, Súmula 410, STJ.

4. Tese vencida
: A penalidade não pode chegar a se tornar mais desejável ao credor do que a satisfação da prestação principal, razão pela qual,
in casu
, dá-se parcial provimento ao recurso para limitar a multa a R$ 12.000,00 (doze mil reais).

5
.
Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Des. Robson Luiz Albanez, designado para redigir o Acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001509-69.2000.8.08.0065

DATA DA SESSÃO: 15-5-23

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO (RELATOR):-

Trata-se de Apelação Cível interposta por SUZANA DE OLIVEIRA BRAGA em face da r. sentença de fls. 986/986-v, proferida pelo d. Juízo da Vara única de Jaguaré, que julgou extinto o cumprimento de sentença.

Em suas razões de apelação, de fls. 1005/1012, aduz a recorrente, em suma, que a sentença merece reforma para determinar que a requerida/apelada efetue o pagamento da multa, devidamente corrigida, que lhe foi imposta em virtude de descumprimento de ordem judicial em favor da apelante.

Contrarrazões ofertadas pelo não provimento.

É o relatório no essencial.

Peço dia para julgamento.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO(RELATOR):-

Trata-se de Apelação Cível interposta por SUZANA DE OLIVEIRA BRAGA em face da r. sentença de fls. 986/986-v, proferida pelo d. Juízo da Vara única de Jaguaré, que julgou extinto o cumprimento de sentença.

Em suas razões de apelação, de fls. 1005/1012, aduz a recorrente, em suma, que a sentença merece reforma para determinar que a requerida/apelada efetue o pagamento da multa, devidamente corrigida, que lhe foi imposta em virtude de descumprimento de ordem judicial em favor da apelante.

Contrarrazões ofertadas pelo não provimento. É o relatório no essencial. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço e passo a análise do recurso.

Trata-se de recurso de apelação, interposto no cumprimento de Sentença, pelo qual a requerente busca a satisfação do crédito referente à multa pelo atraso no cumprimento da decisão que determinou “no prazo de 30 (trinta) dias, proceder com o total cumprimento da obrigação de fazer, ou seja, a realização da cirurgia da parte autora, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais)” (fl. 875), multa essa que posteriormente foi majorada para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) (fl. 918).

Sobre as astreintes fixadas, relembro que a sua finalidade é compelir o devedor ao efetivo cumprimento da obrigação de fazer.

No caso em tela, observa-se que o apelado/devedor não cumpriu a decisão de fl. 875 no prazo concedido de 30 dias e, mesmo sendo intimado da decisão de fl. 918 – que majorou a multa anteriormente aplicada -, só a cumpriu em Janeiro de 2017, ou seja, após transcorridos quase um anos e meio, em total afronta ao comando judicial e inobservância ao princípio da cooperação, sendo correta a aplicação das astreintes fixadas pelo juízo primevo.

Conforme orienta a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, “no tocante especificamente ao balizamento de seus valores, são dois os principais vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo”. (AgInt no REsp 1733695/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 22-03-2021, data da publicação/fonte: DJe 25-03-2021).

Sob tais premissas, a penalidade não pode chegar a se tornar mais desejável ao credor do que a satisfação da prestação principal, ao menos não a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa.

Em consequência, entendo que o montante de R$ 25.000,00 encontra-se elevado, sendo razoável a sua redução ao valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), quantia que reputo capaz de compelir o cumprimento da obrigação sem importar em enriquecimento ilícito.

Vejamos a jurisprudência deste Sodalício sobre a matéria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER BAIXA DE RESTRIÇÕES QUE IMPEDEM A TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO OBRIGAÇÃO DESCUMPRIDA PELO REQUERIDO VIA CRUCIS ENFRENTADA PELO AUTOR SEM ÊXITO DANO MORAL CARACTERIZADO QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO ASTREINTES DÚVIDA QUANTO AO EFETIVO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO CONTIDA NA SENTENÇA NECESSIDADE DE SE ESTABELECER UM TETO PARA A INCIDÊNCIA DA MULTA DIÁRIA TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS SOBRE O VALOR DA INDENIZAÇÃO DATA DA CITAÇÃO HONORÁRIOS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO EXCESSIVIDADE NÃO DESCORTINADA APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA (...). 4) A multa diária deve ser arbitrada em valor adequado às circunstâncias fáticas, estabelecendo-se um limite (ou teto) com a finalidade de evitar possível enriquecimento sem causa de uma das partes em detrimento da outra. (...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 064190005682, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/07/2021, Data da Publicação no Diário: 23/07/2021)

Dando continuidade, a Segunda Seção do STJ, no julgamento de recurso repetitivo, firmou entendimento de que "a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada" (REsp n. 1.333.988/SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 9/4/2014, DJe 11/4/2014). No entanto, “somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da multa cominatória arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do referido óbice, para possibilitar a revisão.” (AgInt nos EDcl no REsp 1355408/AL, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 21/11/2017).

In casu, entendo ser razoável a redução com o intuito de evitar enriquecimento ilícito.

Por fim, quanto a atualização, o c. Superior Tribunal de Justiça possui orientação firmada no sentido de que “não devem incidir juros de mora sobre os valores fixados a título de multa, haja vista a natureza cominatória da imposição, sob pena de representar dupla penalidade" (AgInt no REsp n. 1.891.797/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 26/5/2022), porque os juros de mora funcionam como uma sanção pelo inadimplemento culposo do pagamento de quantia devida.

Por outo lado, entende o STJ ser “possível a incidência de correção monetária sobre as astreintes, por se tratar de mera atualização do valor da moeda” (AgInt no AREsp n. 1.988.862/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022.), a partir do arbitramento.

Em razão do exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para determinar que a apelada efetue o pagamento da multa/astreintes no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

É como voto.

*

A SRA. ADVOGADA SIBELE MULLER:-

Boa tarde, doutores.

Serei breve, mas eu preciso fazer uma retrospectiva processual para que não restem dúvidas a respeito da improcedência, do improvimento da apelação interposta pela autora.

Pois bem, a EDP, ela primeiro foi intimada para proceder com o pagamento dos danos materiais que haviam sido comprovados nos autos e os danos morais.

Foi feito esse pagamento de aproximadamente 113 mil.

Posteriormente, ela foi intimada para pagamento dos tratamentos que foram realizados pela autora.

A EDP requereu a juntada de comprovantes, de orçamentos e ela apresentou simples orçamentos que não eram capazes de comprovar a regularidade daqueles 64 mil reais que ela estava cobrando, além do que já havia sido adimplido pela EDP.

Pois bem, o juiz, e foi requerida a perícia médica, o juiz deferiu a perícia médica e, por conta deste deferimento da perícia, a EDP opôs embargos de declaração para suspender os efeitos da decisão que havia determinado a sua intimação sob pena de multa.

Foi também acolhido e, nesse meio tempo, entre a decisão e o deferimento da prova pericial, sobreveio uma nova decisão, a que se apega a apelante, no sentido de determinar a intimação da EDP que procedesse o pagamento com urgência e sob pena de multa.

Ou seja, não houve a estipulação de prazo para tanto e nem a posterior confirmação de um eventual inadimplemento da EDP para que começasse a incidir as astreintes.

Pois bem, a EDP interpôs agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo para que fosse obstar a eventual cobrança de uma possível multa, porque nós estávamos discutindo aqui uma perícia médica que foi deferida e que, posteriormente, o juiz singular determinou uma intimação um pouco contraditória, que é o que foi demonstrado no agravo de instrumento.

O pedido final do agravo era justamente a realização da perícia.

Antes mesmo da decisão colegiada deste agravo de instrumento, lá em janeiro de 2017, a EDP procedeu com o pagamento desses R$ 64 mil.

Ou seja, nós estamos falando de uma decisão em que não teve a determinação de um prazo para cumprimento, é extremamente subjetiva o momento em que as astreintes iriam começar a incidir.

E não é apenas isso.

O pagamento foi realizado em janeiro de 2017.

Em julho de 2018, a apelante foi intimada para dar prosseguimento ao feito e ela se manteve inerte.

O processo foi arquivado em março de 2019. Posteriormente, em novembro de 2019, a EDP requereu o desarquivamento do processo para que a autora comprovasse a destinação destes valores.

Ela manteve-se inerte, o juiz extinguiu o cumprimento de sentença.

E aí ela, após decorridos de 2017, nós estamos falando isso de 2021, após cinco anos, ela veio requerer a cobrança de multas, embasadas nessa decisão que apenas falou, intime-se a EDP para pagamento sob pena de multa, não especificou data, não especificou exatamente quando que iria iniciar o prazo para cumprimento e, consequentemente, a incidência das astreintes.

Então assim, excelências, nós estamos tratando de uma questão extremamente subjetiva e inexistente nos autos, porque não há um marco inicial de astreintes.

É extremamente subjetivo dizer assim, pague com urgência sob pena de multa, sendo que não foi estipulado.

Em cinco dias, pague sob pena de multa, após isso incidirá.

Então assim, aplicava totalmente o veneno de c
ontrafacto própri
o, porque a apelante, ela, quedou inerte por cinco anos e, após esse prazo, ela veio exigir o pagamento de uma multa que não havia, no entendimento da EDP, ainda iniciado o seu cumprimento, até porque, na sua exigência, até porque a EDP adimpliu com o valor lá em 2017.

Muito obrigada.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-
Tenho condição de voto, sim.

Cumprimento a ilustre advogada, mas, presente, eu estou acompanhando integralmente vossa excelência, até porque, os fatos registrados nos autos, eles são eletrônicos, diz aqui que as folhas 875, vossa excelência registrou, houve um despacho do juiz, uma decisão, dizendo, determino que, no prazo de 30 dias, proceda o total cumprimento da obrigação de fazer, ou seja, a realização da cirurgia da parte autora, sob pena de multa de R $ 10 mil, folhas 875, e depois, posteriormente, majorada essa multa para R$25 mil, as folhas 918.

E, senhor presidente, se algum equívoco há no lançamento desses dados, poderá ser sanado por via de outra impugnação, não essa, nessa eu estou acompanhando integralmente vossa excelência, até porque tem data e valor fixado, e vossa excelência reduziu o valor das astrentes para o patamar de R$ 12 mil, que eu acho razoável.

Por isso, eu acompanho, cumprimento a ilustre advogada, mas voto com o relator.

*

Questão de Ordem

A SRA. ADVOGADA SIBELE MULLER:-

Embargos de declaração às folhas 877 e 880, os quais foram acolhidos em folhas 887, sendo deferida a produção de aprova, determinando a indicação de assistentes.

Ainda foi apresentada embargos de declaração apontando omissão quanto à suspensão da multa imposta em razão do deferimento e em Folhas 905, o juiz acolheu e deu provimento aos aclaratórios, excluindo o despacho de folhas 875, que é o que a doutora mencionou.

*

O SR. DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO:-

Doutora, Vossa Excelência pode entrar com o embargo de declaração se o desejar.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Presidente, das minhas anotações eu tinha aqui que eu iria acompanhá-lo, mas em função do esforço da douta advogada, eu respeitosamente peço vista para fazer uma apreciação mais aprofundada.

*

vfc

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO: 29/5/2023

VOTO

VISTA DIVERGENTE

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Eminentes Pares, o caso dos autos diz respeito a cumprimento de sentença intentando por
SUZANA DE OLIVEIRA BRAGA
, visando a execução de multa por descumprimento de ordem judicial.

O d. Juízo de Origem, às fls. 986v (pág. 183/184 do vol. 5), integrada pela decisão de fls. 1000v (pág. 211/212 do vol. 5), julgou extinto o cumprimento de sentença, considerando cumprida todas as obrigações.

Apresentado recurso de apelação, o nobre Relator,
Des. Manoel Alves Rabelo
, entendeu por dar parcial provimento ao recurso “
para determinar que a apelada efetue o pagamento da multa/astreintes no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais)”.

Entendimento que foi acompanhado pela Eminente Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira.

Assim, após a sustentação oral da advogada da recorrida, pedi vista dos autos para analisar a questão atinente a persistência da multa majorada pelo Juízo de Primeiro Grau, de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), à fl. 918, assim como a conclusão do Eminente Relator.

Pois bem. Após analisar detidamente os autos, com a devida vênia concluo por
divergir
do Voto condutor.

Isso porque ao analisar os autos, verifiquei às fls. 875 (pág. 365 do vol. 4), que foi proferido despacho fixando o prazo de 30 dias para cumprimento da obrigação de custear a cirurgia para recuperação das fraturas na perna esquerda da recorrida. Foi oposto embargos de declaração, cuja decisão consta à fl. 905 (pág. 19 do vol. 5). Foi apresentado novos embargos, no qual a embargante, ora apelante, pugnou pela realização de perícia antes do pagamento pela cirurgia outrora determinado.

Na decisão de fl. 918 (pág. 45 do vol. 5), o d. Juízo rejeitou os embargos e majorou a multa para 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), da qual foi interposto agravo de instrumento nº 0002595-16.2016.8.08.0065, que foi negado provimento.

Após o julgamento do agravo, a ora recorrida realizou depósito judicial no valor de R$ 64.061,78 (sessenta e quatro mil, e sessenta e um reais e setenta e oito centavos), conforme extrai-se das fls. 945/946 (pág. 101/104 do vol. 5).

Mas para além disso, anteriormente, a executada, ora apelada, já tinha efetuado os pagamentos das condenações exaradas na r. sentença, a saber: danos materiais - lucros cessantes, danos morais e honorários advocatícios, às fls. 828/834 (pág. 271/283 do vol. 4), no valor de R$ 113.108,01 (cento e treze mil, cento e oito reais, e um centavo).

Logo, não se mostra devido o pagamento da multa, vez que conforme bem asseverou o d. Juízo
a quo,
“
o débito oriundo da condenação se encontra totalmente quitado, eis que, como se infere, o executado efetuou o depósito do valor total apresentado pela credora a título de custeio da cirurgia, exames, internação, etc
”.

Ademais, consoante preleciona o art. 537, § 1º, CPC,
o juiz poderá, de ofício
ou a requerimento,
modificar o valor
ou a periodicidade da multa vincenda
ou excluí-la
, caso verifique que se tornou excessiva ou,
caso o obrigado demonstre o cumprimento parcial superveniente da obrigação
.

Outrossim, conforme assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, “
a decisão que arbitra a astreinte não faz coisa julgada material, pois ao juiz é facultado impor essa coerção, de ofício ou a requerimento da parte, cabendo a ele, da mesma forma, a sua revogação nos casos em que a multa se tornar desnecessária pelo cumprimento da obrigação de fazer
”
1
.

No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1757003/PB, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 23/02/2022; AgInt no AREsp 1913278/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021.

Por todo o exposto, com a devida vênia ao eminente Relator,
inauguro a divergência
para
negar provimento ao recurso de apelação
, mantendo afastada a obrigação de pagamento da multa pela apelada.

É como voto.

*

A SRA. ADVOGADA SIBELE MULLER:-

Presidente!

Boa tarde, nobres desembargadores e demais presentes.

Apenas para rememorar, o voto do nobre relator doutor Manoel, que foi acompanhado pela doutora Eliana, foram embasados na decisão proferida nos autos, as folhas 875.

Como bem pontuado pelo doutor Robson, após o proferimento dessa decisão, a EDP opós embargos de declaração, apontando omissão quanto ao pedido de prova pericial médica que foi pleiteada.

As folhas 882 foram deferidas à prova pericial e nomeado perito e determinado a intimação das partes para apresentação de quesitos e assistente técnico.

Foram apresentados opostos novos embargos de declaração, as folhas 885, pois, apesar de deferida à prova pericial médica, não ficou claro o afastamento dessa multa, dessa determinação das folhas 875, que é o que embasou o voto do relator.

As folhas 905, foi proferida uma nova decisão para sanar o vício dessa decisão de folhas 875, para constar o seguinte: “Intime -se a parte requerida para tomar ciência dos documentos de folhas 871 e 874, bem como proceder com o total cumprimento da obrigação de fazer, ou seja, custear a realização da cirurgia, ou seja, não há mais a menção de 30 dias, foi repisada sem o prazo de 30 dias.

Foram opostos novos embargos de declaração, as folhas 905, apontando nova omissão quanto ao pedido da EDP, que seria no sentido de que a prova pericial deveria preceder ao custeio do procedimento cirúrgico.

E aí sobreveio a decisão de folhas 918, que inclusive é o que embasa o pedido de aplicação da multa pela apelante, que determinou em caráter de urgência, ou seja, extremamente subjetivo, nós não temos prazo aqui novamente, para o cumprimento da obrigação de fazer, sob pena de multa de 25 mil.

Então, aqueles 30 dias iniciais das folhas 875, eles foram estipardosdas decisões proferidas subsequentemente.

E aí essa decisão de folhas 918, que foi objeto do agravo de instrumento, mencionado também no voto do doutor Robson.

E antes de ter sido proferida a decisão no agravo de instrumento, a IDP realmente adimpliu o valor de 64 mil reais, que é o último valor que foi pleiteado pela apelante.

Então assim, nós temos lá em janeiro de 2015, o pagamento deste valor de 64 mil.

Em junho de 2018, foi deferido o levantamento pela apelante determinada intimação para que ela desse andamento.

Ela quedou inerte.

O processo foi arquivado.

Em fevereiro de 2020, a IDP pleiteou o desarquivamento e a prestação de contas pela apelante daquele valor, a destinação que foi dada aquele valor.

E em janeiro de 2021, que sobreveio a decisão apelada, a sentença apelada, que indeferiu o pedido de prestação de contas e julgou extinto o cumprimento de sentença, justamente porque todas as condenações impostas à EDP foram devidamente cumpridas.

Então depois de quatro anos, mais de quatro anos, a apelante, ela se insurge com base nessa decisão de folhas 918, que não tem prazo também, apenas com urgência, requerendo a aplicação de multa.

Então ela está querendo se aproveitar da própria inércia, que lá em 2018 ela foi intimada para se manifestar, já tinha sido feito pagamento, e também ela está adotando uma atitude contraditória, porque a partir do momento que a parte aceita o arquivamento do processo, deixa ela inerte durante tanto tempo e adota uma postura totalmente contraditória, após tanto tempo pedindo aplicação de multa, nós temos aplicação aqui do princípio do contra factum próprio.

Por isso que a EDP entende que essa apelação, ela não merece provimento.

Muito obrigada.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

vfc*

SESSÃO DIA 05/06/2023

V O T O

(Técnica de Julgamento – Art. 942 do CPC)

O SR. DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA:-

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SUZANA DE OLIVEIRA
contra a sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença por ela deflagrado em desfavor da
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, na forma do art. 924, inc. II, do CPC.

Em suma, sustenta a apelante que a sentença deve ser reformada para determinar à apelada o pagamento da multa de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) que lhe foi imposta em vitude do descumprimento da ordem judicial atinente ao custeio da cirurgia corretiva.

O e. relator, Desembargador Manoel Alves Rabelo,no que foi acompanhado pela Desembargadora Eliana Junqueira Munhóes Ferreira, deu parcial provimento ao recurso de apelação para determinar que a apelada efetue o pagamento da multa/astreites no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), etendendo razoável a redução com o intuito de evitar enriquecimento ilícito.

O Desembargador Robson Luiz Albanez, por sua vez, abriu divergência para negar provimento ao recurso de apelação, conforme segue:

[...] Eminentes Pares, o caso dos autos diz respeito a cumprimento de sentença intentando por SUZANA DE OLIVEIRA BRAGA, visando a execução de multa por descumprimento de ordem judicial.

O d. Juízo de Origem, às fls. 986v (pág. 183/184 do vol. 5), integrada pela decisão de fls. 1000v (pág. 211/212 do vol. 5), julgou extinto o cumprimento de sentença, considerando cumprida todas as obrigações.

Apresentado recurso de apelação, o nobre Relator, Des. Manoel Alves Rabelo, entendeu por dar parcial provimento ao recurso “para determinar que a apelada efetue o pagamento da multa/astreintes no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais)”.

Entendimento que foi acompanhado pela Eminente Desa. Eliana Junqueira Munhós Ferreira.

Assim, após a sustentação oral da advogada da recorrida, pedi vista dos autos para analisar a questão atinente a persistência da multa majorada pelo Juízo de Primeiro Grau, de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), à fl. 918, assim como a conclusão do Eminente Relator.

Pois bem. Após analisar detidamente os autos, com a devida vênia concluo por
divergir
do Voto condutor.

Isso porque ao analisar os autos, verifiquei às fls. 875 (pág. 365 do vol. 4), que foi proferido despacho fixando o prazo de 30 dias para cumprimento da obrigação de custear a cirurgia para recuperação das fraturas na perna esquerda da recorrida. Foi oposto embargos de declaração, cuja decisão consta à fl. 905 (pág. 19 do vol. 5). Foi apresentado novos embargos, no qual a embargante, ora apelante, pugnou pela realização de perícia antes do pagamento pela cirurgia outrora determinado.

Na decisão de fl. 918 (pág. 45 do vol. 5), o d. Juízo rejeitou os embargos e majorou a multa para 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), da qual foi interposto agravo de instrumento no 0002595-16.2016.8.08.0065, que foi negado provimento.

Após o julgamento do agravo, a ora recorrida realizou depósito judicial no valor de R$ 64.061,78 (sessenta e quatro mil, e sessenta e

um reais e setenta e oito centavos), conforme extrai-se das fls. 945/946 (pág. 101/104 do vol. 5).

Mas para além disso, anteriormente, a executada, ora apelada, já tinha efetuado os pagamentos das condenações exaradas na r. sentença, a saber: danos materiais - lucros cessantes, danos morais e honorários advocatícios, às fls. 828/834 (pág. 271/283 do vol. 4), no valor de R$ 113.108,01 (cento e treze mil, cento e oito reais, e um centavo).

Logo, não se mostra devido o pagamento da

multa, vez que conforme bem asseverou o d. Juízo a quo,
“o débito oriundo da condenação se encontra totalmente quitado, eis que, como se infere, o executado efetuou o depósito do valor total apresentado pela credora a título de custeio da cirurgia, exames, internação, etc”
.

Ademais, consoante preleciona o art. 537, § 1o, CPC,
o juiz poderá, de ofício
ou a requerimento,
modificar o valor
ou a periodicidade da multa vincenda
ou excluí-la
, caso verifique que se tornou excessiva ou,
caso o obrigado demonstre o cumprimento parcial superveniente da obrigação
.

Outrossim, conforme assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, “a decisão que arbitra a astreinte não faz coisa julgada material, pois ao juiz é facultado impor essa coerção, de ofício ou a requerimento da parte, cabendo a ele, da mesma forma, a sua revogação nos casos em que a multa se tornar desnecessária pelo cumprimento da obrigação de fazer”.

No mesmo sentido: Agint no AREsp 1757003/PB, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 23/02/2022; Agint no AREsp 1913278/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021.

Por todo o exposto, com a devida vênia ao eminente Relator, inauguro a divergência para negar provimento ao recurso de apelação, mantendo afastada a obrigação de pagamento da multa pela apelada. [...]

Para além do fundamentado pelo Desembargador Robson Luiz Albanez, não enxerguei nos autos digitalizados a necessária intimação pessoal da apelada para o cumprimento da ordem judicial que estabeleceu a multa para o caso de descumprimento da determinação de custeio da cirurgia corretiva.

Não desconheço que o CPC deu tratamento distinto à execução para entrega de coisa e para obrigação de fazer/não fazer em relação à execução para pagamento de quantia certa, de forma que a sanção para o descumprimento da obrigação de fazer/não fazer e de entregar coisa é a astreinte, enquanto que a sanção para o descumprimento da obrigação de pagar é a multa fixa de 10%.

De toda sorte, como se extrai dos pronuciamentos de origem que estabeleceu as astreintes e também dos votos que precederam, restou estabelecida,
in casu
, a multa de que trata os arts. 536 e ss. do CPC, para a hipótese de descumprimento de obrigação de fazer, quando então imprescidível a intimação pessoal,
ex vi
da Súmula de nº 410 do c. STJ, assim redigida:

A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.

Apenas para deixar evidenciado o abordado acima, peço vênia para transcrever os seguintes excertos dos votos proferidos pelo Desembargador Manoel Alves Rabelo e pela Desembargadora Eliana Junqueira Munhóes Ferreira, respectivamente:

[...] Trata-se de recurso de apelação, interposto no cumprimento de Sentença, pelo qual a requerente busca a satisfação do crédito referente à multa pelo atraso no cumprimento da decisão que determinou “no prazo de 30 (trinta) dias, proceder com o total cumprimento da obrigação de fazer, ou seja, a realização da cirurgia da parte autora, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais)” (fl. 875), multa essa que posteriormente foi majorada para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) (fl. 918).

Sobre as astreintes fixadas, relembro que a sua finalidade é compelir o devedor ao efetivo cumprimento da obrigação de fazer. [...]

[...] Cumprimento a ilustre advogada, mas, presente, eu estou acompanhando integralmente vossa excelência, até porque, os fatos registrados nos autos, eles são eletrônicos, diz aqui que as folhas 875, vossa excelência registrou, houve um despacho do juiz, uma decisão, dizendo, determino que, no prazo de 30 dias, proceda o total cumprimento da obrigação de fazer, ou seja, a realização da cirurgia da parte autora, sob pena de multa de R $ 10 mil, folhas 875, e depois, posteriormente, majorada essa multa para R $ 25 mil, as folhas 918. [...]

Destarte, repito, a prévia intimação pessoal da apelada constituia condição necessária para a cobrança de multa.

De mais a mais, cumpre registrar que a decisão que comina astreintes não preclui e tampouco faz coisa julgada, podendo o julgador, a qualquer tempo, ainda que o feito esteja em fase de cumprimento de sentença, modificar o valor, seja para majorá-lo, para evitar a conduta recalcitrante do devedor em cumprir a decisão judicial, seja para minorá-lo, quando seu montante exorbitar da razoabilidade e da proporcionalidade,
ou até mesmo excluir a incidência, quando não houver mais justa causa para sua mantença
.

No particular, tal como afirmado pelo Desembargador Robson Luiz Albanez, não se mostra devido o pagamento da

multa, vez que conforme bem asseverou o d. Juízo a quo,
“o débito oriundo da condenação se encontra totalmente quitado, eis que, como se infere, o executado efetuou o depósito do valor total apresentado pela credora a título de custeio da cirurgia, exames, internação, etc”
.

Ante o exposto, rogando vênia ao e. relator,
acompanho o voto divergente proferido pelo
Desembargador Robson Luiz Albanez
, a fim de negar provimento ao recurso de apelação, mantendo afastada a obrigação de pagamento da multa/astreintes.

Muito respeitosamente, é como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

com

DATA DA SESSÃO: 03/07/2023

VOTO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Eminentes Pares, trata-se de Apelação Cível interposta contra a sentença de fls. 986/986-v, que julgou extinto o cumprimento de sentença por meio do qual a ora Apelante buscava executar o pagamento de multa, devidamente corrigida, que foi imposta à requerida em virtude de descumprimento de ordem judicial.

A Eminente Relatora, Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, proferiu voto para conhecer e dar parcial provimento ao recurso, sob a seguinte fundamentação:

“No caso em tela, observa-se que o apelado/devedor não cumpriu a decisão de fl. 875 no prazo concedido de 30 dias e, mesmo sendo intimado da decisão de fl. 918 – que majorou a multa anteriormente aplicada -, só a cumpriu em Janeiro de 2017, ou seja, após transcorridos quase um ano e meio, em total afronta ao comando judicial e inobservância ao princípio da cooperação, sendo correta a aplicação das astreintes fixadas pelo juízo primevo.

Conforme orienta a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, “no tocante especificamente ao balizamento de seus valores, são dois os principais vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo”. (AgInt no REsp 1733695/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 22-03-2021, data da publicação/fonte: DJe 25-03-2021).

Sob tais premissas, a penalidade não pode chegar a se tornar mais desejável ao credor do que a satisfação da prestação principal, ao menos não a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa.

Em consequência, entendo que o montante de R$ 25.000,00 encontra-se elevado, sendo razoável a sua redução ao valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), quantia que reputo capaz de compelir o cumprimento da obrigação sem importar em enriquecimento ilícito.”

Votou no mesmo sentido a Eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira.

O Eminente Desembargador Robson Luiz Albanez proferiu voto inaugurando a divergência para conhecer e negar provimento ao recurso, assim destacando:

“[...] ao analisar os autos, verifiquei às fls. 875 (pág. 365 do vol. 4), que foi proferido despacho fixando o prazo de 30 dias para cumprimento da obrigação de custear a cirurgia para recuperação das fraturas na perna esquerda da recorrida. Foi oposto embargos de declaração, cuja decisão consta à fl. 905 (pág. 19 do vol. 5). Foi apresentado novos embargos, no qual a embargante, ora apelante, pugnou pela realização de perícia antes do pagamento pela cirurgia outrora determinado.

Na decisão de fl. 918 (pág. 45 do vol. 5), o d. Juízo rejeitou os embargos e majorou a multa para 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), da qual foi interposto agravo de instrumento nº 0002595-16.2016.8.08.0065, que foi negado provimento.

Após o julgamento do agravo, a ora recorrida realizou depósito judicial no valor de R$ 64.061,78 (sessenta e quatro mil, e sessenta e um reais e setenta e oito centavos), conforme extrai-se das fls. 945/946 (pág. 101/104 do vol. 5).

Mas, para além disso, anteriormente, a executada, ora apelada, já tinha efetuado os pagamentos das condenações exaradas na r. sentença, a saber: danos materiais - lucros cessantes, danos morais e honorários advocatícios, às fls. 828/834 (pág. 271/283 do vol. 4), no valor de R$ 113.108,01 (cento e treze mil, cento e oito reais, e um centavo).

Logo, não se mostra devido o pagamento da multa, vez que conforme bem asseverou o d. Juízo a quo, “o débito oriundo da condenação se encontra totalmente quitado, eis que, como se infere, o executado efetuou o depósito do valor total apresentado pela credora a título de custeio da cirurgia, exames, internação, etc”.”

O Eminente Desembargador Jorge do Nascimento Viana acompanhou a divergência.

Os autos vieram com vistas ao meu Gabinete em razão da divergência instaurada e, após a devida análise do caderno processual, entendo por bem também aderir ao voto divergente.

Isto porque, como bem consignou o Eminente Desembargador Robson Luiz Albanez, a decisão que determinou liminarmente o custeio do tratamento cirúrgico da Apelante e fixou multa na hipótese de seu descumprimento ainda estava sendo discutida nos autos do processo principal e, posteriormente, em sede de Agravo de Instrumento, de modo que as astreintes não devem incidir durante esse período.

Em consulta ao sítio eletrônico do TJES verifica-se que em 26/01/2017 foi publicada decisão conhecendo e negando provimento ao Agravo de Instrumento nº 0002595-16.2016.8.08.0065. De acordo com a fl. 945 dos autos originais a Escelsa realizou o depósito judicial referente ao procedimento cirúrgico da Apelante em 30/01/2017, devidamente corrigido.

Nestes termos, não há razão para incidência de multa por descumprimento de decisão judicial, porquanto a mesma foi cumprida antes mesmo de transitada em julgado a decisão que fixou a obrigação.

A minha conclusão, portanto, pedindo escusas aos que votaram em sentido diverso, é no sentido de acompanhar a divergência para conhecer e negar provimento ao recurso.

É como voto.

*

kfm*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001509-69.2000.8.08.0065

APTE:
SUZANA DE OLIVEIRA BRAGA

APDA
:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATOR:
DES. MANOEL ALVES RABELO

VOTO

VISTA
DIVERGENTE

Eminentes Pares, o caso dos autos diz respeito a cumprimento de sentença intentando por
SUZANA DE OLIVEIRA BRAGA
, visando a execução de multa por descumprimento de ordem judicial.

O d. Juízo de Origem, às fls. 986v (pág. 183/184 do vol. 5), integrada pela decisão de fls. 1000v (pág. 211/212 do vol. 5), julgou extinto o cumprimento de sentença, considerando cumprida todas as obrigações.

Apresentado recurso de apelação, o nobre Relator,
Des.
Manoel Alves Rabelo
, entendeu por dar parcial provimento ao recurso “
para
determinar que a apelada efetue o pagamento da multa/astreintes no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais)”.

Entendimento que foi acompanhado pela Eminente Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira.

Assim, após a sustentação oral da advogada da recorrida, pedi vista dos autos para analisar a questão atinente a persistência da multa majorada pelo Juízo de Primeiro Grau, de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), à fl. 918, assim como a conclusão do Eminente Relator.

Pois bem. Após analisar detidamente os autos, com a devida vênia concluo por
divergir
do Voto condutor.

Isso porque ao analisar os autos, verifiquei às fls. 875 (pág. 365 do vol. 4), que foi proferido despacho fixando o prazo de 30 dias para cumprimento da obrigação de custear a cirurgia para recuperação das fraturas na perna esquerda da recorrida. Foi oposto embargos de declaração, cuja decisão consta à fl. 905 (pág. 19 do vol. 5). Foi apresentado novos embargos, no qual a embargante, ora apelante, pugnou pela realização de perícia antes do pagamento pela cirurgia outrora determinado.

Na decisão de fl. 918 (pág. 45 do vol. 5), o d. Juízo rejeitou os embargos e majorou a multa para 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), da qual foi interposto agravo de instrumento nº 0002595-16.2016.8.08.0065, que foi negado provimento.

Após o julgamento do agravo, a ora recorrida realizou depósito judicial no valor de R$ 64.061,78 (sessenta e quatro mil, e sessenta e um reais e setenta e oito centavos), conforme extrai-se das fls. 945/946 (pág. 101/104 do vol. 5).

Mas para além disso, anteriormente, a executada, ora apelada, já tinha efetuado os pagamentos das condenações exaradas na r. sentença, a saber: danos materiais - lucros cessantes, danos morais e honorários advocatícios, às fls. 828/834 (pág. 271/283 do vol. 4),
no valor de R$ 113.108,01 (cento e treze mil, cento e oito reais, e um centavo).

Logo, não se mostra devido o pagamento da multa, vez que conforme bem asseverou o d. Juízo
a quo,
“
o débito oriundo da condenação se encontra totalmente quitado, eis que, como se infere, o executado efetuou o depósito do valor total apresentado pela credora a título de custeio da cirurgia, exames, internação, etc
”.

Ademais, consoante preleciona o art. 537, § 1º, CPC,
o juiz poderá, de ofício
ou a requerimento,
modificar o valor
ou a periodicidade da multa vincenda
ou excluí-la
, caso verifique que se tornou excessiva ou,
caso o obrigado demonstre o cumprimento parcial superveniente da obrigação
.

Outrossim, conforme assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, “
a decisão que arbitra a astreinte não faz coisa julgada material, pois ao juiz é facultado impor essa coerção, de ofício ou a requerimento da parte, cabendo a ele, da mesma forma, a sua revogação nos casos em que a multa se tornar desnecessária pelo cumprimento da obrigação de fazer
”
1
.

No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1757003/PB, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 23/02/2022; AgInt no AREsp 1913278/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021.

Por todo o exposto, com a devida vênia ao eminente Relator,
inauguro a divergência
para
negar provimento ao recurso de apelação
, mantendo afastada a obrigação de pagamento da multa pela apelada.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador

1
STJ. REsp 1376871/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 19/05/2014.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Trata-se de Apelação Cível interposta por
SUZANA DE OLIVEIRA BRAGA

em face da r. sentença
de fls. 986/986-v,
proferida pelo d. Juízo da Vara
única de Jaguaré, que julgou extinto o cumprimento de sentença.

Em suas razões de apelação,
de fls. 1005/1012,
aduz
a
recorrente, em suma, que
a sentença merece reforma para determinar que a requerida/
apelada
efetue o pagamento da multa, devidamente corrigida, que lhe foi imposta em virtude de descumprimento de ordem judicial em favor da apelante.

C
ontrarrazões ofertadas
pelo não provimento.

É o relatório no essencial. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço e passo a análise do recurso.

Trata-se de
recurso de apelação,
interposto
no c
umprimento de Sentença,
pelo
qual
a requerente
busca a satisfação do crédito referente à multa pelo atraso no cumprimento da decisão que
determinou “
no prazo de 30 (trinta) dias, proceder com o total cumprimento da obrigação de fazer, ou seja, a realização da cirurgia da parte autora, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais)”
(fl. 875)
,
multa essa que posteriormente foi majorada para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) (fl. 918).

Sobre as astreintes fixadas, relembro que a sua finalidade é compelir o devedor ao efetivo cumprimento da obrigação de fazer.

No caso em tela, observa-se que
o apelado/devedor não cumpriu a decisão de fl. 875 no prazo
concedido
de 30 dias e, mesmo sendo intimado da decisão de fl. 918 – que majorou a multa
anteriormente aplicada
-, só a cumpriu
em Janeiro de 2017, ou seja,
após transcorridos quase
um anos e meio
, em total afronta ao comando judicial e inobservância ao princípio da cooperação,
sendo
correta a aplicação das astreintes fixadas pelo juízo primevo.

Conforme orienta a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
no tocante especificamente ao balizamento de seus valores, são dois os principais vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo
”. (AgInt no REsp 1733695/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 22-03-2021, data da publicação/fonte: DJe 25-03-2021).

Sob tais premissas, a penalidade não pode chegar a se tornar mais desejável ao credor do que a satisfação da prestação principal, ao menos não a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa.

Em consequência, entendo que o montante de R$ 25.000,00 encontra-se elevado, sendo razoável a sua redução ao valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), quantia que reputo capaz de compelir o cumprimento da obrigação sem importar em enriquecimento ilícito.

Vejamos a jurisprudência deste Sodalício sobre a matéria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER BAIXA DE RESTRIÇÕES QUE IMPEDEM A TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO OBRIGAÇÃO DESCUMPRIDA PELO REQUERIDO VIA CRUCIS ENFRENTADA PELO AUTOR SEM ÊXITO DANO MORAL CARACTERIZADO QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO ASTREINTES DÚVIDA QUANTO AO EFETIVO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO CONTIDA NA SENTENÇA
NECESSIDADE DE SE ESTABELECER UM TETO PARA A INCIDÊNCIA DA MULTA DIÁRIA
TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS SOBRE O VALOR DA INDENIZAÇÃO DATA DA CITAÇÃO HONORÁRIOS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO EXCESSIVIDADE NÃO DESCORTINADA APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA (...).
4) A multa diária deve ser arbitrada em valor adequado às circunstâncias fáticas, estabelecendo-se um limite (ou teto) com a finalidade de evitar possível enriquecimento sem causa de uma das partes em detrimento da outra. (...)
(TJES, Classe: Apelação Cível, 064190005682, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/07/2021, Data da Publicação no Diário: 23/07/2021)

Dando continuidade, a Segunda Seção do STJ, no julgamento de recurso repetitivo, firmou entendimento de que
"
a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada
" (REsp n. 1.333.988/SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 9/4/2014, DJe 11/4/2014). No entanto, “
somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da multa cominatória arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do referido óbice, para possibilitar a revisão
.” (AgInt nos EDcl no REsp 1355408/AL, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 21/11/2017).

In casu,
entendo ser razoável a redução com o intuito de evitar enriquecimento ilícito.

P
or fim, quanto a atualização, o c. Superior Tribunal de Justiça possui orientação firmada no sentido de que
“
não devem incidir juros de mora sobre os valores fixados a título de multa, haja vista a natureza cominatória da imposição, sob pena de representar dupla penalidade"
(AgInt no REsp n. 1.891.797/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 26/5/2022), porque os juros de mora funcionam como uma sanção pelo inadimplemento culposo do pagamento de quantia devida.

Por outo lado, entende o STJ ser
“possível a incidência de correção monetária sobre as astreintes, por se tratar de mera atualização do valor da moeda”
(AgInt no AREsp n. 1.988.862/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022.), a partir do arbitramento.

Em razão do exposto, conheço do recurso e
dou-lhe parcial provimento

para
determinar que a apelada
efetue o pagamento da multa/
astreintes no valor de R$ 12.000,00
(doze mil
reais
)
.

É como voto.